Tribunal: TJMT
Processo: 1002349-40.2018.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002349-40.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA DA COSTA PEREIRA - CPF: 551.319.211-04 (EMBARGADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0006-29 (EMBARGANTE), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0001-14 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1002349-40.2018.8.11.0003

EMBARGANTE:
COMPACTA COMERCIAL LTDA

EMBARGADOS:
MARIA DA COSTA PEREIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FURTO DE VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – RECURSO DESPROVIDO

–

OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão, a contradição e a obscuridade apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

COMPACTA COMERCIAL LTDA
opõe recurso de embargos de declaração (ID 191306188) objetivando sanar suposta omissão, contradição e obscuridade que estariam maculando o v. acórdão constante no ID nº 189729657, proferido no Recurso de Apelação Cível interposto contra
MARIA DA COSTA PEREIRA
, ora embargada que, por unanimidade, negou provimento ao recurso mantendo que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a requerida ao pagamento “
a) de danos materiais, no valor de R$ 3.054,00 (três mil e cinquenta e quatro reais) corrigida a partir do ajuizamento do pedido, com acréscimo de juros de mora desde a data do fato; b) de danos morais, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária e juros de mora a partir do arbitramento; c) de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC
.”

Sustenta que o acórdão embargado é contraditório, pois a embargada não provou o fato constitutivo de seu direito, ou seja, que estacionou a motocicleta no pátio da embargante e que o referido bem foi furtado nas suas dependências.

Alega que não consta dos autos cupom fiscal de compras, não podendo ser responsabilizada por eventuais sinistros.

No mais, prequestiona dispositivos de lei e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contraminuta pelo desprovimento (ID 192164172).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição

a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

A
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004. p. 1593).

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, a embargante alega que o acórdão embargado é contraditório, pois a embargada não provou o fato constitutivo de seu direito, ou seja, que estacionou a motocicleta no pátio da embargante e que o referido bem foi furtado nas suas dependências. E ainda, que não consta dos autos cupom fiscal de compras, não podendo ser responsabilizada por eventuais sinistros.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que exista, de fato, os vícios apontados.

Isto porque, tais questões foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão recorrido
.
Vejamos:

“Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, em 10/03/2018, por volta das 13h45, se dirigiu até a empresa requerida para realizar compras, utilizando-se de sua Motocicleta, marca Honda, Modelo C100 Biz ES, Ano 2004, de placas KAB 9347, de cor verde.

Narra que estacionou o veículo no local destinado para clientes do supermercado. Contudo, ao terminar suas compras e retornar para o estacionamento, percebeu que sua moto havia sido furtada.

Segundo a demandante, foi registrado o boletim de ocorrência e comunicado a gerência do estabelecimento.

Sob tais argumentos, foi ajuizada a presente ação.

Pois bem.

Da responsabilidade.

A demandada alega não possuir responsabilidade pelos danos sofridos pela autora em razão de tratar-se de estacionamento gratuito, sem vigilância, bem como por não ter contribuído para ocorrência do ilícito.

Aduz ainda que
as divergências entre os horários mencionados no Boletim de Ocorrência (registrado antes do furto – 10/03/2018 às 14:27) e no extrato bancário da compra realizada no supermercado (10/03/2018 às 14:47), demonstram que são inverossímeis as alegações da autora.

Apesar de tais argumentos, os documentos constantes dos autos, tais como extrato bancário da compra realizada no supermercado (ID 182053723) e o boletim de ocorrência registrado (ID 182053722),
em que a autora narra os fatos,
não deixam dúvidas de que o veículo da autora foi furtado
nas dependências da empresa recorrente.

Neste particular, insta salientar que o fato do horário do Boletim de Ocorrência ser anterior em 20 min ao da compra realizada junto ao supermercado requerido, conforme extrato do cartão apresentado (ID 182053723) por si só, não é capaz de desconstituir o direito da autora ou afastar a responsabilidade da apelante, uma vez que é cediço existir atraso de comunicação entre as operadoras de cartão de crédito e o banco.

Além disso, as transações bancárias efetuadas em contas bancárias do Banco do Brasil seguem o horário de Brasília, razão pela qual os comprovantes de operações tais como compra, transferências, pix, depósitos dentre outros, são registrados com uma hora a mais do horário local (conforme, inclusive, testado por esta relatora), o que explica a divergência de horários apresentada pela parte apelante.

Assim, a despeito dos argumentos da apelante de que não pode ser responsabilizada em caso de danos ocorridos em estacionamentos de estabelecimentos comerciais, trata-se de hipótese de responsabilidade objetiva do fornecedor, que independe da ocorrência de culpa, de acordo com o art.14 do CDC.

"
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
."

Porquanto evidenciada a relação jurídica consumerista entre a vítima/autor e as requeridas, incide sobre o feito o Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, em caso de eventual ato lesivo por parte do fornecedor, o dever de indenizar prescinde da conduta culposa, ou seja, há a necessidade da comprovação, apenas do dano e do nexo de causalidade entre fato e a ofensa ao bem jurídico.

Trata-se inclusive de matéria sumulada: "
Enunciado nº 130. A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto do veículo ocorrido em seu estacionamento
".

De se destacar que pouco importa se o estacionamento era gratuito ou não, uma vez que a partir do momento em que aquele espaço é colocado à disposição de terceiros para o uso de seu estabelecimento, possui o dever de zelar pela segurança dos veículos nele estacionados.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS - FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO - DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CONFIGURAÇÃO - DANO MATERIAL - COMPROVADO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - VERIFICAÇÃO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO - RAZOABLIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE

- Tratando-se de responsabilidade civil, a obrigação de indenizar pressupõe três requisitos: comprovação de culpa, do dano e nexo causal entre a conduta antijurídica e o dano. Contudo, em caso de prestação de serviço de guarda de veículos em estacionamento, segundo o art.14 do CDC não há que se perquirir a ocorrência de culpa, tendo em vista cuidar-se de responsabilidade objetiva.

- Comprovado o furto de veículo em estacionamento disponibilizado pela parte ré, ainda que gratuito, responde ela pelos prejuízos causados ao seu proprietário, pois tem a responsabilidade pela guarda e vigilância do bem depositado.

- Comprovado o prejuízo patrimonial efetivamente suportado a condenação ao pagamento de indenização por dano material é medida que se impõe.

- O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com prudência, segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cuidando-se para que a indenização não propicie o enriquecimento sem causa do recebedor, bem como não se mostre irrisória a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.161919-2/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/02/2022, publicação da súmula em 18/02/2022)

Assim, diante da omissão do dever de vigilância, que permitiu o furto do veículo do autor, caracterizando, assim o nexo causal, sem razão para que se afaste a responsabilidade da apelante.

Do dano material.

De igual forma, não merece reparos a sentença quanto à condenação da apelante ao pagamento dos prejuízos materiais no montante de
R$ 3.054,00 (três mil e cinquenta e quatro reais), correspondente ao preço médio pela tabela FIPE na data do ocorrido.

Isto porque, a jurisprudência é uníssona quanto à utilização da Tabela FIPE como meio razoável para apuração do valor do veículo furtado quando inexistir elementos que indiquem suas condições.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – FURTO DE MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – COMPRA DURANTE O EVENTO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – COMPROVAÇÃO DOS FATOS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 130 DO STJ – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO COM BASE NA TABELA FIPE – POSSIBILIDADE – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA – RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O estabelecimento que permite, mesmo a título gratuito, o estacionamento de veículo em seu pátio, tem responsabilidade pela guarda e vigilância do bem, e responde por qualquer dano. 2. O furto da motocicleta que estava estacionada no pátio do supermercado, causa transtornos que extrapolam o mero contratempo corriqueiro, configurando indubitável dano moral indenizável. Não havendo elementos de prova que atestem as reais condições do veículo é razoável e plausível o quantum fixado com base na tabela FIPE. Mantém-se o valor fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso concreto. E majorar os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, com amparo no art.20, §3º, do CPC
.” (TJMT – N.U 0009010-62.2012.8.11.0003, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/08/2018, Publicado no DJE 27/08/2018)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ENTRADA DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL. QUANTUM. TABELA FIPE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. ABORRECIMENTO COMUM. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

- Nos termos do art. 17 do CDC, "equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento".

- "A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento" (Súmula 130 STJ). Do mesmo modo, a empresa que permite que seus funcionários e prestadores de serviços também façam uso do estacionamento, assume o dever de guarda dos veículos estacionados, tornando-se responsável pelos danos ocorridos.

- Tratando-se de estacionamento sem controle de entrada, como cadastro ou emissão de tíquete, admite-se todo meio de prova para a demonstração da permanência do veículo no local e hora do crime.

- A Tabela FIPE é meio hábil à apuração do valor de mercado de veículos usados. Nestes termos, cabível sua utilização para fixação de indenização por dano material, na hipótese de furto do automóvel.

- Embora inconcusso que uma ação criminosa seja desagradável à vítima, é ônus do autor provar que o furto de veículo causou-lhe prejuízo imaterial, a justificar a respectiva compensação
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0079.13.019394-3/002, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/09/2020, publicação da súmula em 15/09/2020)

Logo, há de ser mantida a sentença também quanto à condenação ao pagamento da indenização por danos materiais.

Do dano moral
.

Melhor sorte não socorre à apelante quanto à alegação de inexistência de dano moral, uma vez que o furto constitui crime contra o patrimônio e causa sensação de desconforto e insegurança na vítima, estando longe de ser considerado "mero aborrecimento" ou "algo previsível", conforme alegado pelo recorrente.

Nesse sentido, trago os seguintes julgados, inclusive de minha relatoria:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - FURTO EM VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO DE SUPERMECADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE EM RAZÃO DE O ESTACIONAMENTO SER GRATUITO E NÃO TER CONCORRIDO PARA OS FATOS –DESCABIMENTO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – SÚMULA 130 DO STJ – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO – DANOS MATERIAIS EVIDENCIADOS – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO QUANTUM – DESCABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O estabelecimento comercial que oferece estacionamento aos seus clientes, ainda que gratuito, responde pelos eventuais danos e prejuízos a eles causados, em razão do dever de guarda e vigilância que assume para tanto. Inteligência da Súmula 130 do STJ.

Devidamente comprovado o prejuízo sofrido pelo autor por meio da juntada das notas fiscais dos pertences subtraídos no interior do veículo, há de ser mantida a indenização por danos materiais.

O furto é crime contra o patrimônio e causa sensação de desconforto e insegurança na vítima, o que afasta o "mero aborrecimento" ou "algo previsível", sendo cabível a indenização por danos morais.

Se o valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há razão para sua alteração
.-” (TJMT – N.U 1024321-15.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 07/02/2023) G.N.

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – DEVER DE GUARDA E DE VIGILÂNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 130 DO STJ – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO TOTAL DO VALOR DO BEM SUBTRAÍDO – DANO MORAL RECONHECIDO – SENTIMENTO DE DESCONFORTO E DE INSEGURANÇA PASSÍVEIS DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – 1º APELO - PROVIDO - 2º APELO - DESPROVIDO.

O estabelecimento comercial que oferece estacionamento aos seus clientes responde pelos eventuais danos e prejuízos a eles causados, em razão do dever de guarda e vigilância que assume para tanto. Inteligência da Súmula 130 do STJ.

O Boletim de Ocorrência confeccionado perante a Autoridade Policial, somado às declarações da testemunha Carlos Eduardo, cliente do mercado, realizadas durante audiência de instrução, são provas suficientes para a comprovação dos fatos constitutivos do direito do cliente à restituição, a título de danos materiais, do valor atualizado do veículo furtado no estacionamento do supermercado.

O furto em estacionamento de supermercado constitui crime contra o patrimônio e causa sensação de desconforto e insegurança na vítima, o que afasta o “mero aborrecimento” ou “algo previsível”, sendo cabível a indenização por danos morais
.” (TJMT – N.U 1045128-85.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 03/10/2023)

Logo, há que ser mantida a indenização por danos morais.

No que tange ao valor do
quantum
indenizatório, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

In casu
, verifica-se que andou bem o douto magistrado ao fixar o valor indenizatório no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois não menosprezou e nem supervalorizou o dano, sobretudo ao se levar em consideração as circunstâncias do caso concreto, como condições econômicas das partes.

Desta feita, não merece qualquer reparo a sentença, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-.” (ID 189729657)

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024